Tribunal: TJDFT
Processo: 0751866-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito Administrativo e Processo Civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Análise prévia do STF. Observância ao despacho da Suprema Corte. Incentivo FUNDAFAU (IFAU). Questão infraconstitucional. Temas no 1.089 e 1.357. Distinguishing. Inocorrência. Ausência de repercussão geral. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu o Recurso Extraordinário, em observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da ausência de repercussão geral da matéria versada nos autos, nos termos dos Temas no 1.089 e 1.357.
2. No recurso originário, foi requerida a extensão da parcela de 20% do Incentivo FUNDAFAU (IFAU) aos servidores inativos, sustentando que a Portaria n.o 21/2022-DF LEGAL teria descaracterizado a verba como de natureza pro labore para os ocupantes de cargos de maior hierarquia, o que tornaria a gratificação devida na aposentadoria pelo princípio da paridade (art. 7.o da EC 41/2003).
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a controvérsia sobre a natureza jurídica do Incentivo FUNDAFAU (IFAU) e a sua extensão à servidores inativos envolve ofensa direta à Constituição Federal, apta a viabilizar o Recurso Extraordinário; e (ii) saber se o caso concreto se distingue dos paradigmas do STF (Temas n.o 1.089 e 1.357).
III. Razões de decidir
4. A parte autora interpôs recurso extraordinário aos acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal (ID 72658701), tendo a Presidência da respectiva Turma negado seguimento (ID 75065744) ao apelo ante os seguintes fundamentos: aplicação da Súmula 279 do Supremo e necessidade de análise da legislação local para verificação da controvérsia. Manejado agravo em recurso extraordinário (ID 76020492), os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal que entendeu pela ausência de repercussão geral da controvérsia com fundamento na aplicação dos temas 1.089 e 1.357 do STF (ID 78594288). Em atendimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Turma proferiu nova decisão negando seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a” do CPC (ID 79046597), dando ensejo à interposição do presente agravo interno.
5. O Tema n.o 1.089 do STF reconheceu a ausência de repercussão geral das controvérsias sobre a natureza jurídica de gratificações de atividade para fins de extensão a servidores inativos, quando a discussão exige interpretação de normas infraconstitucionais, sem ofensa direta à Constituição Federal.
6. O Tema n.o 1.357 do STF, por sua vez, fixou a tese de que são infraconstitucionais as controvérsias sobre a natureza jurídica de parcelas devidas a servidores públicos, inclusive quanto ao direito de recebê-las durante períodos legais de afastamento. No leading case (ARE 1.521.277), o Tribunal Pleno reconheceu a ausência de repercussão geral.
7. Não há distinguishing. A edição de norma superveniente que teria modificado a classificação jurídica da verba não confere à controvérsia autonomia constitucional capaz de afastar os Temas n.o 1.089 e 1.357, pois a análise dos efeitos da Portaria n.o 21/2022-DF LEGAL sobre a natureza da parcela continua sendo questão infraconstitucional. Ademais, por força legal, o Presidente da Turma Recursal meramente atendeu à decisão do Supremo Tribunal Federal, que enquadrou a controvérsia nas teses fixadas nos Temas mencionados.
8. A pretensão do agravante resolve-se no plano infraconstitucional: definir se a portaria alterou a natureza da parcela de 20% do IFAU exige interpretar legislação local, não a Constituição Federal. Violação reflexa ou indireta à Constituição não abre caminho para Recurso Extraordinário, conforme jurisprudência consolidada do STF. O reexame da natureza da verba também depende de matéria de fato, insuscetível de apreciação na via extraordinária.
9. Por conseguinte, deve ser confirmada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 46; Emenda Constitucional n.o 41/2003, art. 7.o; Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE-RG 1.223164, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 1.089), Tribunal Pleno, j. 08.05.2020, ARE-RG 1.521.277, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18.11.2024 (Tema 1.357).